Tribunal: TJDFT
Processo: 0737853-64.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-03-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO DE VALORES. SISBAJUD. QUANTIA DEPOSITADA EM CONTA POUPANÇA. INFERIOR A 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE. DIVERSAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS. AUSÊNCIA DE FRAUDE OU MÁ-FÉ. VERBA DE NATUREZA SALARIAL. AUXÍLIO EMERGENCIAL. CARÁTER ALIMENTAR. IMPENHORÁVEIS. POSSIBILIDADE DE PREJUÍZO A SUBSISTÊNCIA DA AGRAVANTE. DECISÃO REFORMADA.
1. O Código de Processo Civil (CPC) estabelece a impenhorabilidade de determinados bens com o intuito de preservar um patrimônio mínimo ao devedor e garantir a proteção de sua dignidade. Por outro lado, o diploma processual assegura meios para que o credor busque a satisfação de seu crédito.
2. Dispõe o art. 833 que são impenhoráveis os salários (inciso IV) e a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 salários-mínimos (inciso X), observadas as ressalvas legais. Para que seja reconhecida a impenhorabilidade, deve ser comprovada a natureza da verba constrita. O ônus probatório recai sobre o devedor, como estabelece o art. 854, §§ 2o e 3o, do CPC, após sua intimação acerca da indisponibilidade dos ativos financeiros.
3. No caso, a quantia bloqueada, via Sisbajud, estava depositada em conta-poupança depositada em conta de titularidade da agravante. O valor é inequivocamente inferior a quarenta salários mínimos. Portanto, caracterizada a impenhorabilidade.
4. Nas hipóteses em que há movimentação financeira constante da conta corrente, é possível afastar a impenhorabilidade, pois há somente o nome de conta-poupança conferido à aplicação. Porém, sua natureza real é de conta corrente, a qual não conta com proteção especial na legislação processual civil. Todavia, as movimentações de débitos realizadas pela agravante na conta poupança não são suficientes, por si sós, para descaracterizar a natureza daquela conta e sua impenhorabilidade. A regra somente seria afastada caso comprovada má-fé ou fraude do devedor, o que não é o caso dos autos. A transferência para conta poupança foi realizada automaticamente pela instituição financeira.
5. A agravante comprovou que todos os valores depositados na conta são referentes a salário e ao recebimento de auxílio emergencial. A verbas são alimentares e, por isso, impenhoráveis.
6. A devedora recebe salário de R$ 1.910,01 – alguns meses até menos – e tem três filhos menores. Logo, eventual penhora de seu salário, ainda que em parte, poderia acarretar prejuízo a sua subsistência e de sua família.
7. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.